Tribunal: TJMT
Processo: 1000097-31.2022.8.11.0098
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000097-31.2022.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JESIEL VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 917.754.342-49 (APELANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE ENICIO FERREIRA COELHO - CPF: 325.415.702-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ENDHION BRUNO RIBEIRO COELHO - CPF: 042.881.532-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE VEÍCULO – LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO, DESCONHECIMENTO DO TRANSPORTE ILÍCITO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – IMPERTINÊNCIA – UTILIZAÇÃO NA TRAFICÂNCIA – INTERESSE AO PROCESSO – PREMISSAS DO STF E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ALIENAÇÃO ANTECIPADA – RESOLUÇÃO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

O c. STF, em sede de repercussão geral, assentou entendimento no sentido de ser

possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, “
sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”
(RE 638.491/PR).

O aparente uso do veículo para traficância demonstra interesse processual na sua apreensão, a obstar a pretendida restituição antes do trânsito em julgado da sentença penal, notadamente porque
“enquanto interessarem ao processo, os bens apreendidos não poderão ser restituídos (CPP, art. 118)”
(TJMT, AP N.U 1023509-19.2021.8.11.0003).

Cabe ao Juízo singular,
diante de evidências de utilização para o transporte ilícito de drogas, alienar o veículo antecipadamente, de modo a evitar o seu perecimento, nos termos no art.

61, § 1º, da Lei n. 11.343/2006, regulamentado pela Resolução nº 356/2020, art. 2º, V, do CNJ.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000097-31.2022.8.11.0098 -

COMARCA
DE PORTO ESPERIDIÃO

APELANTE(S): JESIEL VIEIRA DE OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por JESIEL VIEIRA DE OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos de incidente processual (PJE nº 1000097-31.2022.8.11.0098), que indeferiu a restituição do veículo VW/Amarok, ano 2019/2019, placas NDM4822, renavam 01194110018, chassi WV1DA22H2KA028012, apreendido na posse de Endhion Bruno Ribeiro Coelho, preso em flagrante pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico - arts. 33, 35 e 40, V, todos da Lei n. 11.343/2006 - (ID 128512162).

O apelante sustenta ser
o legítimo proprietário do automóvel, que tem origem lícita, bem como desconhecer a utilização do veículo para transporte de substâncias entorpecentes.

Requer o provimento para restituição do veículo. Subsidiariamente, seja nomeado fiel depositário
(ID 128510686).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PORTO ESPERIDIÃO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 128512172).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO BEM. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. INVIABILIDADE. A COISA APREENDIDA NÃO PODERÁ SER RESTITUÍDA ENQUANTO INTERESSAR AO PROCESSO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça - ID 133926684)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

A análise do recurso recomenda breve relato do fato que culminou na apreensão do veículo.

Vejamos.

Em 27.1.2022, por volta das 5h30, na BR-174, município de Porto Esperidião/MT, os policiais militares Francisco de Paula Pereira Fortes Neto e Carlos Alberto da Silva Bretas Filho, após recebimento de informações repassadas pela Inteligência Policial do GEFRON e da Polícia Federal sobre o transporte de substâncias entorpecentes, deram ordem de parada ao condutor do veículo
VW/Amarok, ano 2019/2019, placas NDM4822, renavam 01194110018, chassi WV1DA22H2KA028012. Em seguida, realizaram buscas no automóvel e apreenderam 117
,85kg (cento e dezessete quilos, oitocentos e cinquenta gramas) de pasta-base de cocaína e 476,50kg (quatrocentos e setenta e seis quilos e quinhentas gramas) de cloridrato de cocaína, acondicionados em malas no banco traseiro e na carroceria da camionete (PJE N.U 1000076-55.2022.8.11.0098).

Na mesma data, na Delegacia de Polícia Federal de Cáceres [Sinval Junior Pereira - delegado de Polícia Federal] lavrou-se o Termo de Apreensão do automóvel (
PJE N.U 1000076-55.2022.8.11.0098).

Em 23.2.2022, o Juízo singular indeferiu a restituição nestes termos:

“[...] No caso dos autos, alega o requerente se legítimo proprietário do veículo, o qual foi adquirido por meio de trabalho lícito, sem relação com o objeto do processo criminal, aduz que o veículo não possui utilidade para a condução do processo, juntou aos autos os documentos comprobatórios.

No entanto, o bem em tela fora utilizado pelo suspeito Endhion para o transporte de 117.85kg (cento e dezessete quilos e oitenta e cinco gramas) de pasta base de cocaína e 476.5kg (quatrocentos e setenta e seis quilos e cinquenta gramas) de cloridato de cocaína, sendo dado como incurso nos crimes previstos nos artigos 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006 e art. 35 da Lei 11.343/2006.

Em que pese as teses suscitadas pela requerente, embora seja adquirido por meio de atividade lícita, constato que o veículo possui relação com o objeto dos autos de prisão em flagrante e ainda tem grande utilidade para a condução do processo.

Verifico que o veículo foi apreendido, em tese, enquanto era utilizado para prática do crime de tráfico de drogas, isto é, neste momento processual em análise aos autos, há indicação de que o veículo era instrumento utilizado para a prática do crime. [...]

Nestes termos, em que pese a requerente demonstrar que o veículo é de sua propriedade, constato que tais fatos não impõem o deferimento do pedido de restituição, até porque, conforme demonstrado acima, há suspeita de que o veículo era utilizado para realizar o tráfico de drogas, portanto, até o presente momento, incabível a restituição pretendida.

Pelo exposto, indefiro a restituição do bem requestada e determino o arquivamento do presente incidente. [...]”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito – ID 128512162)

Em 31.8.2022, o apelante e as corrés Rozimeire Aparecida Tavares Ribeiro e Dhyessica Dayane Ribeiro Coelho Oliveira foram denunciados por tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico - arts. 33, 35 e 40, V, todos da Lei n. 11.343/2006 -, em coautoria com José Enicio Ferreira Coelho e Endhion Bruno Ribeiro Coelho (PJE N.U 1000090-39.2022.8.11.0098 e 1000473-17.2022.8.11.0098).

Pois bem.

No caso, o apelante comprovou ser o proprietário da caminhonete VW/Amarok, ano 2019/2019, placas NDM4822, renavam 01194110018, chassi WV1DA22H2KA028012,
conforme Certificado de Registro de Veículo (ID 128510689), apreendida em poder de
Endhion Bruno Ribeiro Coelho, seu cunhado, o qual transportava 117
,85kg (cento e dezessete quilos, oitocentos e cinquenta gramas) de pasta-base de cocaína e 476,50kg (quatrocentos e setenta e seis quilos e quinhentas gramas) de cloridrato de cocaína, acondicionados em malas no banco traseiro e na carroceria do automóvel.

Ocorre que
o veículo está relacionado a tráfico de drogas, com oferecimento de denúncia em face do apelante e corréus Rozimeire Aparecida Tavares Ribeiro, Dhyessica Dayane Ribeiro Coelho Oliveira, José Enicio Ferreira Coelho e Endhion Bruno Ribeiro Coelho (PJE N.U 1000090-39.2022.8.11.0098 e 1000473-17.2022.8.11.0098).

Segundo consta na inicial acusatória, o apelante e a corré Dhyessica Dayane Ribeiro Coelho Oliveira “
dedicavam-se ao apoio e suporte logístico para a efetivação da remessa e transporte das drogas pelos demais implicados, sendo responsáveis [...] pelo suporte material,
fornecendo veículos próprios ao transporte das drogas,

registrando-se que o veículo Amarok, onde foram apreendidos os 594,35Kg de cocaína, está em nome do implicado JEISIEL
”
(PJE N.U 1000473-17.2022.8.11.0098 - grifado).

Merece destaque, ainda, que o apelante foi apontado como “líder” de grupo criminoso e “
financiador das atividades de traficância, tanto na qualidade de pessoa física quanto pessoa jurídica
Trans Fiotaco Serviços de Transporte de Cargas Eireli, de sua propriedade
”, conforme representação subscrita pelo delegado de Polícia Federal Sinval Júnior Pereira, lotado na Delegacia de Polícia Federal de Cáceres - DPF/CAE/MT, cujas informações foram extraídas do Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 004/2022-NA/DPF/CAE/MT, bem como do Relatório de Análise de Material Apreendido 003/2022 (
PJE N.U 1000473-17.2022.8.11.0098
).

Anote-se que o c. STF, em sede de repercussão geral, assentou entendimento no sentido de ser

possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, “
sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”
(RE 638.491/PR – Relator: Min. Luiz Fux – 17.5.2017).

Sopesado
o aparente uso do veículo para traficância, reconhece-se o interesse processual na sua apreensão, a obstar a pretendida restituição antes do trânsito em julgado da sentença penal, notadamente porque
“enquanto interessarem ao processo, os bens apreendidos não poderão ser restituídos (CPP, art. 118)”
(TJMT, AP N.U
1023509-19.2021.8.11.0003 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 13.4.2022).

Não bastasse,
a expropriação do automóvel utilizado em tráfico de drogas decorre de responsabilidade objetiva, prevista expressamente na CF/88, ao dispor que
“todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins [...] será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”
[art. 243, parágrafo único].

Nesse ínterim, o perdimento de bens em favor da União pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes constitui efeito da condenação, conforme disposto na Lei de Drogas [art. 63],
“in verbis”
:
“Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre: I - o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias”
.

Registre-se, enfim, que cabe ao Juízo singular,
diante de evidências de utilização para o transporte ilícito de drogas, alienar o veículo antecipadamente, de modo a evitar o seu perecimento, nos termos no art.

61, § 1º, da Lei n. 11.343/2006, regulamentado pela Resolução nº 356/2020, art. 2º, V, do CNJ.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

Por efeito,
RECOMENDA-SE
ao Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião que analise a possibilidade de alienação antecipada do veículo apreendido, consoante disposto no art.

61, § 1º, da Lei de Drogas, regulamentado pela Resolução nº 356/2020, art. 2º, V, do CNJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022